Tribunal: TJDFT
Processo: 0727602-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE VALORES PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE.
1. Os devedores são responsáveis pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. O extrato bancário apresentado pela pessoa jurídica devedora não comprova que a penhora de pequena quantia (R$ 2.045,78) compromete a continuidade de suas atividades e pagamento dos funcionários.
3. Já os devedores pessoas físicas, apesar de alegarem que a penhora (R$ 713,72 e 1.260,03) acarreta comprometimento da subsistência familiar, sequer colacionaram qualquer elemento de prova apto a conferir verossimilhança às suas alegações.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.